Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-11.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Não conhecido pedido relativo a danos morais, suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, dar provimento para fixar honorários advocatícios em R$1.000,00 em desfavor do Distrito Federal (art.85, §§2o,8o do art. 85 do CPC). Nada a prover nesta sede.

3. Recurso conhecido e desprovido